Tribunal: TJMT
Processo: 1025571-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025571-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANDREY HENRIQUE CEARENSE - CPF: 035.506.231-35 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), EMELY MARSEY SANTOS DE MORAES - CPF: 034.236.951-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

BEM MÓVEL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – INADIMPLÊNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Andrey Henrique Cearense contra decisão do Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que deferiu tutela de urgência em favor da Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A determinando a busca e apreensão de bem móvel (veículo) dado em garantia.

II. Questão em discussão

2. O recurso em questão envolve a análise da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando as inconsistências na notificação extrajudicial e a relação com o seguro prestamista previsto no contrato.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada entende que o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante declinado no contrato é suficiente (Tema 1.132 do STJ).

4. Eventuais inconsistências nos dados contidos na notificação, que não comprometem a compreensão de seu conteúdo, não têm o efeito de torná-la inválida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

6. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo.

7.É inviável a discussão acerca de matéria não discutida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

8.

O Decreto-Lei no 911/69 (art. 2o), CPC (art. 273) e Tema 1.132 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Andrey Henrique Cearense
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
que deferiu tutela de urgência para determinar busca e apreensão de bem móvel dado em garantia (id. 2383340686).

Inconformado, o Recorrente sustenta a ausência de uma constituição em mora válida, com base nos seguintes pontos: (1) o contrato estabelece o pagamento do seguro prestamista, que cobre eventuais parcelas do financiamento inadimplidas por desemprego; e (2) divergência entre o número da operação constante no contrato (619144068) e aquele indicado na notificação extrajudicial e na planilha de débito (20038892020).

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a decisão agravada, com a consequente devolução do bem móvel apreendido. No mérito, o provimento do recurso (id. 238340682).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 238340675).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.243385689).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.(...)
”
(id. 2383340686)

Cinge-se a questão em saber se é caso, ou não, de validade da constituição em mora do devedor fiduciante.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pela
Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A,
em desfavor
Andrey Henrique Cearense
, no 19/07/2024, em razão de inadimplência
a partir da 5a prestação do Contrato de Financiamento no

619144068
, datado de 19/12/2023
, para aquisição do veículo marca
JEEP, modelo COMPASS NIGHT EAGLE 2.0 4X2 FLEX 16V AUT, ano de fabricação 2018/2018, chassi 98867519W, placa JKH79692 QCM1234, renavam 1149619969, cor branca, no valor de R$ 112.633,57, em 48 prestações (id. 143320965 - autos de origem).

Consta que, no contrato mencionado, foi previsto um seguro prestamista, que tem como finalidade garantir a quitação ou amortização de uma dívida em casos de morte do segurado, invalidez, incapacidade temporária, doença grave ou perda de emprego, conforme previsto na apólice (id. 162809734 - autos de origem).

A notificação extrajudicial do devedor fiduciante, Agravante, datada de 14/06/2024, foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, mas foi devolvida pelos correios ao remetente, com a justificativa "NÃO EXISTE O NÚMERO", conforme aviso de recebimento (id. 162809736 - autos de origem).

Além disso, nota-se que o número da operação de financiamento (
619144068
) não corresponde aquele constante na notificação extrajudicial e nem na planilha de débito (
20038892020)
(id. 162809736 - autos de origem).

O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, dispõe que:

Art. 2o - (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

O caso em exame guarda similitude com o aquele analisado no citado precedente, já que foi enviada a notificação extrajudicial ao devedor fiduciante no endereço indicado no contrato de financiamento.

Como já assinalado na decisão anterior, o fato da inconsistência entre o número do contrato e aquele indicado na notificação ao devedor, bem como na planilha de débito, por si só, não afasta a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, porque tal erro material não compromete a regularidade do ato, principalmente se os demais dados mencionados conferem com o pactuado, como a data de emissão do contrato, a indicação da parcela inadimplida e o respectivo valor.

Portanto, esses elementos, em princípio, permitem a identificação da dívida, a qual o devedor, ora Agravante, adimpliu apenas 4 (quatro) parcelas.

No que se refere à alegação de que as parcelas inadimplidas estariam cobertas pelo seguro prestamista contratado, verifica-se que tal questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, o que pode configurar supressão de instância.

Aliado a isso, não consta nos autos a apólice de seguro, documento indispensável para aferir se o referido seguro foi devidamente quitado, se as parcelas estão em conformidade com os pagamentos exigidos, e quais os riscos e limites financeiros efetivamente garantidos pela cobertura contratual (art. 373, I, do CPC).

Desse modo, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Logo, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Andrey Henrique Cearense

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024